Tribunal: TJDFT
Processo: 0706386-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Vilani Ferreira do Nascimento contra a sentença de fls. 1-2 (Id. 10261524) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. V, do CPC. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a apelante coligir aos presentes autos os documentos aptos a demonstrar concretamente a alegada hipossuficiência. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.